Tribunal: TJMT
Processo: 1013962-85.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013962-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARISTIDES CHICAROLLI FILHO - CPF: 639.332.339-68 (AGRAVANTE), ARISTIDES CHICAROLLI FILHO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 62.770.691/0001-60 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA MAURICIO CHICAROLLI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 63.461.416/0001-27 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA MAURICIO CHICAROLLI - CPF: 852.483.639-34 (AGRAVANTE), MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SAFIRA AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.135.382/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS ARMAZENADOS. PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE RURAL. ATIVO CIRCULANTE. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em recuperação judicial de produtores rurais que reconheceu a essencialidade de maquinários, implementos agrícolas e demais bens empregados diretamente no processo produtivo, mas afastou a proteção conferida aos grãos armazenados vinculados às matrículas nº 32.972 e nº 4.043, por constituírem produto final da atividade agrícola destinado à comercialização.

Os agravantes sustentam que os grãos armazenados integram o ciclo produtivo da atividade rural e constituem a principal fonte de liquidez necessária ao custeio da safra subsequente, pagamento de fornecedores e manutenção das atividades operacionais. Alegam, ainda, que o relatório de constatação prévia reconheceu a essencialidade dos produtos agrícolas para a continuidade da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os grãos agrícolas já colhidos e armazenados podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial rural, para fins de incidência da proteção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 restringe a proteção recuperacional aos bens de capital essenciais à atividade empresarial, não abrangendo produtos destinados à comercialização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que bens de capital são aqueles utilizados diretamente no processo produtivo, como tratores, colheitadeiras, silos e implementos agrícolas, não se enquadrando nesse conceito os produtos agrícolas destinados à venda.

Os grãos já colhidos possuem natureza jurídica de ativo circulante, voltado à geração de receita e à comercialização, circunstância que impede sua caracterização como bem de capital essencial para fins da excepcional proteção recuperacional.

A relevância econômica dos grãos para manutenção do fluxo financeiro dos recuperandos não altera sua natureza jurídica nem autoriza ampliação da exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue orientação no sentido de que grãos cultivados e comercializados constituem produto final da atividade rural e não se submetem à proteção conferida aos bens de capital essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Grãos agrícolas já colhidos e armazenados possuem natureza jurídica de ativo circulante e não se caracterizam como bens de capital essenciais para fins de incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A relevância econômica da safra para manutenção do fluxo de caixa da atividade rural não autoriza a ampliação da proteção recuperacional destinada exclusivamente aos bens empregados diretamente no processo produtivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Adriana Cristina Mauricio Chicarolli e Aristides Chicarolli Filho, ambos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Recuperação Judicial nº 1113941-28.2025.8.11.0041, que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de grãos armazenados vinculados às matrículas nº 32.972 e nº 4.043.

Consta da decisão agravada que, ao apreciar o pedido de tutela formulado no bojo da recuperação judicial, o juízo
a quo
reconheceu a essencialidade de bens de capital indispensáveis à atividade rural, tais como maquinários, implementos e estruturas produtivas, porém afastou a proteção quanto aos grãos armazenados, sob o fundamento de que estes constituem produto já colhido, destinado à comercialização, caracterizando-se como ativo circulante, e não como bem de capital essencial à continuidade da atividade empresarial.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a decisão agravada decorre de interpretação excessivamente restritiva do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) os grãos armazenados não podem ser considerados meros ativos circulantes, pois constituem elemento essencial do ciclo produtivo agrícola, sendo a principal fonte de geração de caixa para financiamento da safra subsequente; (iii) a retirada ou constrição desses bens comprometeria diretamente a continuidade da atividade rural, inviabilizando o soerguimento econômico; (iv) o laudo de constatação prévia e seu complemento atestaram expressamente a essencialidade dos grãos, destacando que sua constrição acarretaria risco concreto de colapso das atividades; (v) a decisão recorrida desconsiderou a realidade econômica da atividade rural e a prova técnica produzida; (vi) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise da essencialidade de bens pelo juízo da recuperação judicial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, quando a constrição puder comprometer a continuidade da atividade empresarial.

Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência, para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o provimento integral do agravo para reconhecer a essencialidade dos grãos e submetê-los à proteção do
stay period
.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 357889375.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões no id. 362156876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inconformada com a decisão de id. 357889375, a agravante interpôs agravo interno no id. 362481378, pugnando pela reconsideração do referido
decisum
.

O administrador judicial, no parecer de id. 362840882, opinou por adoção de solução intermediária, para que, considerando as peculiaridades do caso concreto, seja reconhecida a essencialidade dos grãos para as atividades da agravante,
“desde que de forma condicionada, sob controle do Juízo da Recuperação, com destinação vinculada à manutenção da atividade e observância do stay period, sem esvaziamento das garantias dos credores.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de recuperação judicial ajuizada por Aristides Chicarolli Filho e Adriana Cristina Maurício Chicarolli, produtores rurais, por meio da qual postularam o deferimento do processamento recuperacional, com a concessão de medidas urgentes destinadas à preservação da atividade rural desenvolvida pelo grupo familiar.

No curso da marcha processual, os recuperandos requereram o reconhecimento da essencialidade de diversos bens vinculados à atividade agrícola, dentre os quais os grãos armazenados relacionados às matrículas nº 32.972 e nº 4.043, sustentando que a produção agrícola constitui elemento indispensável à manutenção do fluxo de caixa e ao financiamento da safra subsequente.

O magistrado singular, ao apreciar o pedido, reconheceu a essencialidade de maquinários, implementos agrícolas e demais bens diretamente empregados no processo produtivo rural, mas afastou expressamente a proteção pretendida em relação aos grãos já colhidos, ao fundamento de que tais ativos constituem produto final da atividade agrícola, destinado à comercialização e geração de receita, caracterizando-se como ativo circulante, e não como bem de capital essencial para os fins do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Irresignados, os agravantes interpõem o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente restritiva do conceito de essencialidade previsto na legislação recuperacional, ao limitar a proteção apenas aos bens classificados contabilmente como bens de capital. Alegam que, no contexto específico da atividade rural, os grãos armazenados integram o próprio ciclo produtivo, constituindo a principal fonte de liquidez necessária ao custeio da próxima safra, pagamento de fornecedores e manutenção das atividades operacionais.

Aduzem, ainda, que o relatório de constatação prévia elaborado pela expert judicial reconheceu expressamente a essencialidade dos grãos para a continuidade da atividade empresarial rural, consignando que eventual constrição comprometeria diretamente o fluxo de caixa e a viabilidade do soerguimento econômico-financeiro dos recuperandos.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a essencialidade dos grãos armazenados, com a consequente submissão desses ativos à proteção conferida pelo
stay period.

Todavia, razão não lhes assiste. Isso porque, embora relevantes os fundamentos expendidos pelos agravantes acerca da dinâmica financeira da atividade rural, fato é que a controvérsia posta nestes autos já se encontra amplamente delimitada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo entendimento predominante desta Terceira Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a proteção excepcional prevista na parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 restringe-se aos denominados bens de capital essenciais à atividade empresarial.

A propósito, dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 49. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial (...), não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma em questão, firmou orientação no sentido de que a noção de essencialidade deve ser compreendida objetivamente, restringindo-se aos bens empregados diretamente no processo produtivo da empresa recuperanda.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.
(...) 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. (...)
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.),
não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ, REsp n. 1.991.989/MA, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022 – negritei)

No caso concreto, os grãos cuja proteção se pretende obter não se qualificam como bens instrumentalmente empregados no processo produtivo, mas sim como resultado final da atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos.

Em verdade, os produtos agrícolas já colhidos possuem inequívoca natureza de ativo circulante, voltado à comercialização e geração de receita, circunstância que afasta sua caracterização como bem de capital essencial para os fins da norma recuperacional.

Tal compreensão, inclusive, foi corretamente observada pelo magistrado singular ao consignar que os grãos armazenados
“constituem produto da atividade agrícola já colhido, destinado à comercialização e à geração de receita, caracterizando-se, portanto, como ativo circulante do empreendimento”.

Não se desconhece, por certo, que o administrador judicial enfatizou a relevância econômica da comercialização da safra para a manutenção do fluxo financeiro dos recuperandos.

Todavia, tal circunstância, por si só, não possui o condão de alterar a natureza jurídica do produto agrícola, convertendo ativo circulante em bem de capital para fins de incidência da excepcional proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Conforme leciona Marcelo Barbosa Sacramone:

“Os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário.”
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 4ª ed., Saraiva, 2023, p. 236).

Logo, ainda que os grãos desempenhem relevante função econômica no contexto da atividade rural, não se enquadram juridicamente no conceito restritivo de bens de capital essenciais delineado pela jurisprudência dominante.

Sobre o tema tem decidido esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – DECISÃO DO JUIZ DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DECLAROU COMO BEM DE CAPITAL E ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS RECUPERANDOS (GRÃOS) - CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ESSENCIALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural . Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art . 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
(REsp 1.758.746/GO, Rel. Min . Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.
Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido.”
(TJMT, RAI 10127457520248110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.07.2024 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA E PENHOR AGRÍCOLA REGULARMENTE CONSTITUÍDO . REGIME JURÍDICO DA LEI Nº 8.929/1994. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E DAS GARANTIAS. GRÃOS COMO PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE RURAL. NATUREZA JURÍDICA INCOMPATÍVEL COM A DE BEM DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O conceito de bem de capital exige a natureza de ativo corpóreo e durável diretamente empregado no processo produtivo, o que não se verifica nos grãos, por constituírem o produto final da atividade rural. 4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital, inviabilizando a aplicação da exceção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.
5 . O crédito garantido por CPR com liquidação física possui natureza extraconcursal, sendo inaplicável a suspensão de atos constritivos pelo juízo da recuperação
. 6. A tentativa de reclassificar produto final como bem de capital viola a estrutura do crédito rural, amplia indevidamente a exceção legal e compromete a segurança das garantias cedulares.
7 . O juízo da execução detém competência para prosseguir com os atos de constrição fundados em CPR física garantida por penhor regularmente constituído. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento não provido . Tese de julgamento: “
1. Grãos colhidos, por sua natureza jurídica e destinação econômica, não se caracterizam como bens de capital e não se submetem à exceção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
2. Créditos oriundos de CPR com liquidação física, garantidos por penhor agrícola, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, inclusive quanto à suspensão de atos constritivos.” (...)”
(TJMT, RAI 10312983920258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.11.2025 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. GRÃOS DE SOJA . BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) IV. Dispositivo e tese 5 . Recursos de Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento:
"1. Os grãos agrícolas destinados à comercialização não constituem bens de capital essenciais para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005.
2. A competência do juízo cível remanesce hígida para atos de busca e apreensão fundados em propriedade fiduciária sobre produtos da atividade empresária."
(TJMT, RAI 10111385620268110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 06.05.2026 – negritei)

Desta feita, não há ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra integralmente alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

Diante do julgamento deste agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno de id.
362481378.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026